Tribunal: TJMT
Processo: 1001318-23.2022.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001318-23.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON RICARDO SIQUEIRA MIRANDA - CPF: 717.427.021-20 (APELANTE), MARCOS VINICIOS DA SILVA RODRIGUES - CPF: 050.926.951-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o apelante à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 29 do CP.

2. A defesa alegou, em preliminar, nulidade das provas por violação de domicílio, e, no mérito, pleiteou absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (I) saber se as provas obtidas em busca domiciliar realizada sem mandado judicial são válidas, ante a alegação de ofensa à inviolabilidade de domicílio; (II) saber se estão presentes elementos suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (III) saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

4. O ingresso dos policiais na residência do apelante foi legitimado por fundadas razões de flagrante delito, amparadas por informações objetivas colhidas durante diligência policial, em conformidade com a jurisprudência do STF e STJ sobre crimes permanentes.

5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram demonstradas por provas testemunhais consistentes e laudo pericial, atestando a apreensão de quase
900g de maconha, 1g de cocaína
, balança de precisão e apetrechos típicos do comércio de entorpecentes, além da confissão extrajudicial do próprio réu e declaração do corréu confirmando a transação ilícita.

6. A aplicação do benefício do tráfico privilegiado é incabível, diante da habitualidade na prática delitiva, confessada pelo apelante e confirmada por diligências policiais, bem como, pela expressiva quantidade de droga apreendida e apetrechos apreendidos, conforme orientação do Enunciado nº 30-TJ/MT.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítimo o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial em hipóteses de flagrante delito, devidamente fundamentado em elementos objetivos colhidos no contexto da diligência.

2. A confissão extrajudicial do réu, corroborada por provas materiais e testemunhais, é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas.

3. A habitualidade na prática do tráfico, evidenciada pela apreensão de quantidade expressiva de droga com instrumentos típicos de comercialização, afasta a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 29; CPP, arts. 155, 564, IV; L. 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STJ, AgRg no HC 557.437/RJ, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo; TJMT, ApCrim nº 1019632-64.2023.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto; Enunciados Orientativos nº 08 e 30-TJ/MT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
WELLINGTON RICARDO SIQUEIRA MIRANDA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 29, do Código Penal.

A Defesa do Apelante, em suas razões, à guisa de preliminar, suscita a nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar, sob a alegação de que a diligência policial que conduziu à prisão em flagrante consubstanciou ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

No mérito, postula a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas concretas quanto a referida prática delitiva.

Alternativamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (id. 228332676).

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se incólume a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Infere-se da peça acusatória que:

“(...) No dia 18 de novembro de 2021, por volta das 15h10min, na rua Governador José Fragelli, no bairro Campo Velho, em frente ao Residencial Emília, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado MARCOS VINICIOS DA SILVA RODRIGUES foi preso em flagrante por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, que lhe foram fornecidas pelo denunciado WELLINGTON RICARDO SIQUEIRA MIRANDA, também preso em flagrante delito, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, na data supramencionada, na rua Ubatuba, n.° 12, bairro Jardim União (ou Cristo Rei), Várzea Grande/MT, o denunciado WELLINGTON RICARDO SIQUEIRA MIRANDA foi preso em flagrante por vender, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na ocasião, ao notar a aproximação dos policiais, o denunciado Marcos Vinicios empreendeu fuga, deixando sua moto no local, sendo solicitado apoio à equipe Raio Comando, que estava nas proximidades, para auxiliar na perseguição ao denunciado Marcos Vinicios.

Ato contínuo, as duas equipes lograram êxito na abordagem do denunciado Marcos Vinicios, após o uso de técnica de submissão para realizar o algemamento, devido à resistência. Durante busca pessoal, foi encontrado na posse do denunciado Marcos Vinicios, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) e 01 (um) celular Samsung, com tela trincada, de cor preta.

Na sequência, os policiais retornaram ao local onde o denunciado Marcos Vinicios havia deixado a moto, sendo encontrado, no interior do baú do assento, 01 (um) tablete médio de substância análoga a maconha.

Assim, configurado o flagrante, o denunciado Marcos Vinicios foi indagado sobre a origem do ilícito, oportunidade na qual afirmou que tinha adquirido o entorpecente em uma residência no bairro Jardim União (ou Cristo Rei), em Várzea Grande-MT, para realizar a entrega a um comprador. Ainda, informou aos policiais que no referido endereço seriam encontradas mais porções de drogas.

Diante da informação recebida, a equipe solicitou apoio da VTR Raio para a condução de Marcos Vinicios, e se deslocaram até a residência indicada por ele, situada na rua Ubatuba, n.°12, bairro Jardim União (ou Cristo Rei), Várzea Grande/MT. Ao chegar no local, a guarnição notou, em frente ao imóvel, a presença de dois indivíduos, identificados como Rickardo Ferreira Pinto e o ora denunciado Wellington, os quais também tentaram foragir ao avistarem a viatura, mas foram abordados, sendo encontradas, no bolso de Rickardo, 03 (três) porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).

Questionado sobre a origem da droga, o usuário Rickardo confessou ter adquirido o entorpecente com o denunciado Wellington, bem como informou que nos fundos da residência do mesmo seria uma boca de fumo. Diante disso, a equipe adentrou no imóvel e localizou 01 (um) tablete de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína, a quantia de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais), 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) papel filme, 01 (uma) máquina de cartão, 01 (um) celular Motorola, de cor dourada, com tela trincada, e 01 (um) celular Samsung, de cor preta, com tela trincada.

O laudo pericial n.º 3.14.2021.81174-01, acostado à fl. 13/16- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 01 (uma) porção, apreendida na casa do denunciado Wellington , de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de grânulos e pó, com massa de 1,08 g (um grama e oito centigramas), apresentou resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA, enquanto que 01 (uma) porção, apreendida na casa do denunciado Wellington , de material vegetal seco de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagem do tipo “tablete”, com massa de 810 g (oitocentos e dez gramas), 01 (uma) porção, apreendida na casa do denunciado Wellington , de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagem do tipo “tablete”, com massa de 18,89 g (dezoito gramas e oitenta e nove centigramas), e 01 (uma) porção, apreendida em poder do denunciado Marcos Vinicios , de material vegetal, seco, de tonalidade castanhoesverdeada, com massa de 69,78 g (sessenta e nove gramas e setenta e oito centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Referido laudo ainda atestou que a balança portátil, digital, de cor cinza, funcional, marca B-MAX, apreendida na casa do denunciado Wellington, apresentou resquícios de maconha.

Em seu interrogatório, em sede policial, às fls. 18/20-IP, o denunciado Wellington afirmou que “(...) estava guardando o tablete de maconha para MARCOS VINICIOS DA SILVA RODRIGUES, e que em troca iria ganhar porções de entorpecente dele; Que RICKARDO FERREIRA PINTO estava em sua casa quando houve a abordagem policial, e que Rickardo estava lá apenas para pegar sua caixinha de som, afirmando que Rickardo não estava de posse de nenhum entorpecente, e que não foi até sua casa para comprar droga; Que não é a primeira vez que guarda entorpecente para MARCOS VINICIOS em sua residência, e que inclusive já recebeu dinheiro de MARCOS VINICIOS para guardar droga em sua casa (...) ”.

Já o denunciado Marcos, interrogado na delegacia às fls. 24/29- IP, admitiu ter adquirido mais de uma vez drogas com o denunciado Wellington, bem como alegou que comprou o entorpecente pelo valor de R$ 100,00 (cem reais).

Por conseguinte, foi autuado e lavrado TCO n.° 316.5.2021.16382, em desfavor do usuário Rickardo Ferreira Pinto (fls. 43/46-IP).

A moto Honda Biz, de cor branca, placa QCG-5246, foi entregue a Maria Lucia Jacinto Franco, sogra do denunciado Marcos Vinicios e proprietária da referida moto, conforme fls. 58/62-IP.

Posteriormente, em cumprimento a ordem de serviço n.° 2021.9.12172, com a finalidade de verificar o envolvimento dos denunciados no tráfico de drogas, investigadores de polícia da DRE apuraram, em conversas com moradores do local do fato, que “(...) WELLINGTON pratica tráfico de drogas, reside nos fundos da casa avó, e mesmo após sua saída da prisão, continua traficando na casa em que mora. É possível ver muitos motoqueiros parando em frente à casa, pegando algo com WELLINGTON e saindo em seguida conforme relatos dos vizinhos entrevistados, ou seja, o investigado reincidi na prática do ato ilícito. Sobre o investigado MARCOS VINICIOS, tivemos informações de que na época da prisão trabalhava como correria para o suspeito WELLINGTON (...)”.

Em consulta aos antecedentes criminais dos denunciados, verificou-se que o denunciado Marcos realmente possui envolvimento com o tráfico de drogas, pois segundo seu registro de antecedentes criminais, acostado aos autos, ele responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos n.° 0002057-41.2019.8.11.0002, código 11958204, perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Pelo narrado, tem-se que a abordagem policial, motivada pela atitude reputada suspeita do denunciado Marcos Vinicios, o encontro de expressiva quantidade de maconha e cocaína, em porções individuais, prontas para a venda ilícita, a apreensão de dinheiro sem comprovação de origem lícita, o encontro de balança, comumente usada na pesagem de entorpecente, a investigação posterior, apontando que os denunciados de fato se dedicam ao tráfico de drogas, somada a tentativa de fuga dos denunciados, além da declaração do usuário Rickardo, o qual afirmou ter adquirido entorpecentes com o denunciado Wellington, combinado com o antecedente específico do denunciado Marcos Vinicios, a declaração do denunciado Marcos Vinicios aos policiais no momento da abordagem, admitindo que de fato comercializava drogas, e aos dizeres do denunciado Wellington na delegacia, evidenciam que os denunciados Marcos Vinicios e Wellington estavam previamente ajustados na comercialização ilícita de drogas, para auferirem lucro fácil, de forma ilícita, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra os denunciados.” (Sic)

PRELIMINAR - DA ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA DOMICILIAR ILEGAL

A Defesa do apelante sustenta que as provas apresentadas são consideradas ilícitas, argumentando que a busca domiciliar na residência do apelante foi realizada de forma irregular.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar.

Ressai dos autos que os policiais militares estavam realizando patrulhamento no Bairro Campo Velho, no munício de Cuiabá/MT, quando o acusado
Marcos Vinícios da Silva Rodrigues
, que estacionava uma motocicleta Honda Biz, ao visualizar a aproximação dos agentes estatais, tentou empreender fuga a pé. Na ocasião, foi realizado um cerco policial, logrando-se êxito na apreensão do réu. Durante a busca pessoal, foram encontrados em sua posse dinheiro e um aparelho celular. Ao retornarem ao local onde a motocicleta havia sido deixada, os policiais localizaram, no baú sob o assento, uma porção média de substância aparentando ser maconha.

Em seguida, em entrevista policial, ao ser questionado sobre a origem da referida substância entorpecente, o acusado
Marcos Vinícios
informou que havia pegado a droga em uma residência no Bairro Jardim União, no município de Várzea Grande/MT, para entregá-la a um comprador, acrescentando que haveria mais substâncias entorpecentes na mesma residência.

Diante dessas informações, os policiais se deslocaram até o endereço indicado por ele, situado na Rua Ubatuba, nº 12, Bairro Jardim União (ou Cristo Rei), em Várzea Grande/MT. Ao chegarem ao local, os policiais notaram, em frente ao imóvel, a presença de dois indivíduos, identificados como
Rickardo Ferreira Pinto
e o ora apelante
Wellington Ricardo Siqueira Miranda
, os quais também tentaram fugir ao avistarem a viatura, mas foram abordados. Durante a revista, foram encontradas, no bolso de
Rickardo
, três porções de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).

Ao ser questionado sobre a origem da droga,
Rickardo
informou que havia adquirido o entorpecente com o acusado
Wellington Ricardo
e que, nos fundos da residência deste, funcionaria uma boca de fumo, onde poderiam ser encontradas mais drogas. De posse dessas informações, a equipe policial adentrou o imóvel e localizou: 01 (um) tablete de substância análoga à maconha; 01 (uma) porção de substância análoga à maconha; 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína; a quantia de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais); 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) rolo de papel filme; 01 (uma) máquina de cartão; 01 (um) celular Motorola, de cor dourada, com tela trincada; e 01 (um) celular Samsung, de cor preta, também com tela trincada.

Nesse contexto, é cediço que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando o ingresso da polícia na residência de agentes, sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

Com efeito, no que diz respeito à temática, conforme já mencionado pelo Juízo sentenciante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como ocorre na espécie.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante julgado abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE.
PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III -
O estado flagrancial dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento. Agravo regimental desprovido. (...). (STJ - AgRg no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10.03.2020 e publicado no DJe de 16.03.2020).

Este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento das Cortes Superiores, tal como pode ser visto no acórdão a seguir transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA
– EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – INGRESSO DOS POLICIAIS JUSTIFICADO – LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – (...) – RECURSO DESPROVIDO.
Considerada a natureza permanente do tráfico de drogas e devidamente registrada a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, com lastro em circunstâncias objetivas, não há falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar decorrente de fatos determinados e indicadores da prática de atividade ilícita em imóvel utilizado para armazenamento e comercialização de substância entorpecente.
(...) (N.U 1019632-64.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Nesse contexto, não vislumbro qualquer ilegalidade na diligência de busca e apreensão realizada no interior da residência do apelante, uma vez que o conjunto de circunstâncias que antecederam o ingresso dos agentes no domicílio configura fundadas razões para a medida, nos termos exigidos pela jurisprudência consolidada.

Com efeito, a apreensão de substância entorpecente em poder de corréu, o qual, ao avistar a viatura policial em patrulhamento, tentou empreender fuga e, em seguida, indicou o imóvel do apelante como local de armazenamento de drogas, associada ao fato de que, ao chegarem ao endereço informado, os policiais visualizaram dois indivíduos na parte externa da residência, sendo um deles usuário de drogas – conforme depoimento dos agentes estatais em juízo, que será demostrado a seguir – o qual também tentou evadir-se e, após ser abordado, informou ter acabado de adquirir entorpecente do apelante, relatando ainda que naquele imóvel funcionaria uma
“boca de fumo”
, onde haveria mais drogas, constituem elementos objetivos e concretos que justificam o ingresso dos policiais na residência sem prévia autorização judicial, por se tratar de situação de flagrante delito.

Esse contexto fático foi corroborado pelos depoimentos dos agentes estatais e confirmado pelos resultados da diligência, uma vez que, no interior do imóvel, foram efetivamente localizados quase um quilograma de maconha, uma porção de cocaína (1,08g), balança de precisão e papel filme, instrumentos comumente utilizados para o fracionamento e acondicionamento da droga para a comercialização, reforçando a legitimidade da ação policial.

Assim sendo, não há qualquer ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, tampouco qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante, seja porque se tratava de situação de flagrância de possível prática do crime de tráfico de drogas, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência.

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca domiciliar, pelo que,
rejeito a tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

MÉRITO

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que a
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada por meio do Laudo Pericial nº 3.14.2021.81174-01, o qual atestou que as substâncias apreendidas tratam-se de
898,67g (oitocentos e noventa e oito gramas e sessenta e sete centigramas) de
Cannabis sativa L.
(maconha)
e
1,08g (um grama e oito centigramas) de cocaína.

Quanto à autoria, verifica-se dos autos que o apelante
Wellington Ricardo Siqueira Miranda
, na fase policial, declarou que estava guardando as substâncias entorpecentes apreendidas em sua residência a pedido do corréu
Marcos Vinícios da Silva Rodrigues
, e que, em troca, receberia porções de droga. Ressaltou, ainda, que essa não teria sido a primeira vez que armazenava entorpecentes em sua casa a pedido de
Marcos Vinícios
. Por fim, negou que
Rickardo
tenha ido até sua residência para adquirir drogas. Vejamos:

“(...)
Que com relação aos fatos declarou que nesta data os policiais militares realizaram buscas em sua residência localizada em Várzea Grande no Bairro Jardim União e
em sua casa localizaram um tablete de substancia análoga a maconha, afirmando que entregou o entorpecente aos policiais; Que estava guardando o tablete de maconha para MARCOS VINICIUS DA SILVA RODRIGUES e que em troca iria ganhar porções do entorpecente dele
; Que RICKARDO FERREIRA PINTO estava em sua casa quando houve a abordagem policial e que Rickardo estava lá apenas para pegar sua caixinha de som, afirmando
que Rickardo não estava de posse de nenhum entorpecente e que não foi até sua casa para comprar droga; Que não é a primeira vez que guarda entorpecente para MARCOS VINICIUS em sua residência e que inclusive já recebeu dinheiro de MARCOS VINICIUS para guardar droga em sua casa
, afirmando que o conhece a um bom tempo já; (...)” (Fase Policial – Réu Wellington Ricardo Siqueira Miranda – Id. 246771154)

O apelante
Wellington Ricardo
não foi ouvido na fase judicial, pois, embora devidamente intimado, deixou de comparecer em juízo, sem apresentar justificativa, razão pela qual foi decretada sua revelia, conforme termo de audiência constante no Id. 246771301.

Por sua vez, o corréu
Marcos Vinícios da Silva Rodrigues
declarou, na fase policial, que estava conduzindo a motocicleta Biz, de cor branca, placa QCG-5246, quando foi abordado pelos policiais e que, durante a abordagem, foi encontrada, em seu bolso, uma porção de substância análoga à maconha.

Afirmou que foi agredido pelos policiais para revelar quem lhe havia fornecido o entorpecente e que, inclusive, os agentes pegaram seu aparelho celular e o desbloquearam com sua digital para verificar as mensagens, oportunidade em que conseguiram a localização da residência do acusado
Wellington Ricardo
. Por fim, destacou que aquela não era a primeira vez que comprava drogas com
Wellington
e que, na ocasião, havia adquirido cem reais em entorpecente. Vejamos:

“(...)
Que com relação aos fatos narrados no boletim de ocorrência número 2021.302508 declarou que nesta data foi abordado por policiais e estava conduzindo a motocicleta Biz cor branca placas QCG 5246 que pertence a sua sogra;
Que durante a abordagem policial foi encontrado em seu bolso uma porção de substancia análoga a maconha
; Que alega que foi agredido fisicamente pelos policiais militares para entregar quem teria lhe fornecido o entorpecente e que inclusive eles desbloquearam seu celular com sua digital para verificar as mensagens de seu celular, afirmando que desmaiou duas vezes e ficou desacordado; Que os policiais conseguiram localizar a residência de WELLINGTON através da localização que ele havia mandado em seu celular;
Que não é a primeira vez que compra droga de Wellington e que comprou o entorpecente pelo valor de R$ 100,00 reais
; (...)” (Fase Policial – Réu Marcos Vinícios da Silva Rodrigues – Id. 246771155)

Em juízo, o réu
Marcos Vinícios
reiterou seu depoimento prestado na fase policial, apresentando maiores detalhes sobre os fatos. Vejamos:

“(...) Que eu estava chegando em casa, quando eu fui abordado, não tinha nada na moto,
eu estava com 15g de maconha, que eu tinha pegado com o Wellington
, mas eu não disse onde era a casa dele; Que depois que o policial me algemou, pegou o meu celular e desbloquearam com a minha digital;
Que lá tinha a localização da casa do Wellington, que ele tinha me mandado onde era para eu retirar (a droga);
Que eu não sabia onde era a casa dele (...); Que então os policiais conseguiram chegar no endereço dele;
Que eu conhecia o Wellington de vista, de outros amigos que também eram clientes dele; Que eu comprei do Wellington (a droga); Que eu paguei 100 reais por 15 gramas; Que era a segunda vez que eu tinha pegado com ele
(...), mas eu não tinha ido até a casa dele; Que era a primeira vez que eu ia na casa dele, tanto que ele me mandou a localização; Que eu fui abordado perto do Campo Velho (...); Que eu desci da moto, não tentei empreender fuga não; Que a droga estava na minha cintura (...); Que na hora que eles vieram para me abordar, eu simplesmente estacionei a moto e segui andando para ver se eles não vinham em mim (...); Que eu tentei desviar a atenção deles, então eles vieram e me abordaram (...);
Que foi encontrada droga somente na minha cintura, que eram 15 gramas
(...); Que não tinha nada dentro da moto;
Que eu vi eles saindo com esse tablete já formado de dentro da casa do Wellington
(...);
Que na outra vez que eu comprei droga dele, eu tinha visto ele em uma festa
(...); Que da segunda vez eu entrei em contato com ele através do Whatsapp e ele me mandou a localização onde era para pegar (...); Que na frente da casa tinha ele e um rapaz, que eu também não conheço;
Que eu peguei o entorpecente na frente da casa
(...); Que eu tinha uns trocados no bolso, mas não lembro a quantia (...);
Que eu vi um tablete maior e outro menor sendo apreendidos na casa do outro réu;
Que eu sou usuário só; Que a moto era da minha sogra, eu tinha dito para ela que eu ia comprar algumas coisas no mercado e ela me emprestou (...); Que eles não vieram nos meus vizinhos, eu trabalho e todo mundo aqui sabe (...); Que todos os processos que eu respondo são por uso, eu fui pego com pequenas quantidades (...); Que eu estava com 15 gramas de maconha;
Que as outras drogas estava na casa do Wellignton
(...); Que o policial me passou uma rasteira (...); Que eu estava andando direto e ele me passou uma rasteira (...); Que na minha casa não me levaram (...)”.
(Fase Judicial – Réu Marcos Vinícios da Silva Rodrigues – Id. 246771304)

A testemunha
PM Inilson de Souza Ortiz
declarou, na fase judicial, que foi realizada a abordagem de um indivíduo em uma motocicleta Honda Biz, o qual, ao visualizar a viatura, tentou fugir, mas foi contido, sendo encontrada, dentro da motocicleta, uma porção de substância entorpecente.

Acrescentou, ainda, que esse indivíduo, durante a entrevista, informou um endereço onde poderiam ser encontradas mais drogas. Ao chegarem ao local indicado, encontraram duas pessoas em frente à residência e, ao abordá-las, localizaram substância entorpecente no bolso de um dos indivíduos, o qual informou que, no interior do imóvel, haveria mais entorpecentes. Diante dessa informação, ingressaram na residência, onde localizaram uma porção maior de droga, balança de precisão, papel filme e máquina de cartão. Vejamos:

“
Foi realizada a abordagem de um indivíduo em um Biz e dentro dessa moto foi encontrado uma substância
, não lembro se era análoga a maconha ou qual que era, não me recordo muito bem. Antes de realizar a abordagem ele correu (...). (Promotor – O senhor lembra o que motivou a equipe realizar essa abordagem? Foi alguma denúncia ou foi a atitude dele?) Foi a atitude, que ele foragiu, quando ele viu a viatura, ele deixou a moto e foragiu a pé. Foi feito o cerco. Foi pedido apoio e juntamente com essa outra equipe conseguimos fazer a abordagem.
(Promotor – na busca pessoal ele não tinha droga, né?) Eu me recordo que na moto tinha.

(Promotor – no baú da moto?) Isso.
(...)
Que foi feita a entrevista com ele
, foi pedido apoio de outra viatura para levar ele, porque estávamos de motocicleta.
Que fomos em outra residência, que na frente da residência foi abordado dois indivíduos, com eles foi achado (entorpecente) no bolso, mas não me recordo a quantidade. No interior da residência foi achado mais coisa (entorpecente).
(Promotor – o senhor se recorda do Marcos Vinícios, no momento da abordagem, ter dito que tinha pegado a droga nesse local para repassar a um comprador?) Não,
eu me recordo dele ter passado a informação para irmos em outra localidade.
(...) (Promotor – como é que os senhores foram nesse segundo endereço? Foi o Marcos Vinícios que levou vocês lá ou não?) Sim, ele que indicou o local. (...)
(Promotor – o que vocês encontram nesse segundo endereço?) Foi abordado na frente da residência dois indivíduos, não lembro quem é quem, mas foi encontrado no bolso de um deles uma porção pequena de entorpecente.
(Promotor – esse indivíduo era o dono da casa?) Não me recordo,
eu sei que ele falou que na residência tinha mais (drogas), então entramos na residência e foi encontrado (droga) no interior da residência, que tinha mais droga e balança.
(Promotor – a (droga) que tinha na casa era uma porção maior?) Era bem maior. (...) (
Promotor – o senhor se recorda que um dos indivíduos que foi abordado nesse endereço ter dito que foi comprar droga lá?) Sim, que eu me recordo que foi abordado dois indivíduos lá na frente, que foi encontrada uma porção pequena, três porções, no bolso dele e que ele falou que no interior da residência teria mais.
(Promotor – a residência seria dele ou do outro que estava com ele?)

Da outra pessoa. (...) (
Promotor – O senhor se recorda se, além da balança de precisão, havia papel filme, máquina de cartão...?) Sim, papel filme, máquina de cartão, balança de precisão e a porção de entorpecente.”

(Fase Judicial – Testemunha Inilson de Souza Ortiz – Id. 246771302)

A testemunha
PM Júlio Cesar E. Pereira
, em juízo,

reiterou o depoimento da testemunha supracitada, relatando minuciosamente a abordagem realizada, a qual culminou na prisão em flagrante da apelante. Vejamos:

“Nós estávamos em rondas próximo a esse bairro que o senhor (Promotor) mencionou. Eu não sou da capital, sou do interior, por isso não vou saber especificar o nome do bairro e da rua.
Estávamos em rondas quando visualizamos o Marcos estacionando uma motocicleta Biz na rua. No momento em que ele percebeu a presença da equipe policial, empreendeu fuga, desembarcando da Biz e fugindo a pé
. Foi realizado um cerco e solicitado apoio. Em determinado momento, ele tropeçou no meio-fio e caiu, sendo então abordado. (Promotor – Ele estaria estacionando a Biz quando percebeu a presença da polícia e tentou empreender fuga, é isso?) Isso. (Promotor – Esse teria sido o motivo da abordagem?) Isso, parar uma motocicleta é normal, mas empreender fuga ao visualizar a equipe policial não é. Realizamos a abordagem e questionamos o motivo da fuga.
Retornamos até a motocicleta dele e, dentro do baú, foi encontrada uma porção grande de maconha, um pedaço considerável. Questionado sobre o entorpecente, ele disse que havia pegado a droga na casa de outro rapaz
.
(Promotor – Ele que levou vocês até a casa desse outro rapaz?) Isso, ele nos levou até a casa desse outro rapaz. Disse que havia pegado o entorpecente para entregar a outra pessoa na região de Cuiabá.
(Promotor – Vocês viram ele estacionando a moto, e não há dúvidas de que a moto estava com ele?) Ele estava com a moto, nós o visualizamos estacionando. Até então, tudo normal.
(Promotor – A droga estava dentro do baú da moto que ele estava estacionando?) Exatamente, dentro do baú.
(Promotor – Então não há dúvida de que esse entorpecente estava sob responsabilidade dele?) Estava na responsabilidade dele.
(Promotor – Ele teria dito que comprou a droga de um rapaz em Várzea Grande para entregar a uma terceira pessoa, é isso?) Exato. No caso, a droga era do rapaz, e ele apenas faria a entrega para outra pessoa em Cuiabá. (Promotor – Ele pegou para revender ou só para entregar?) O que deu a entender é que ele estava apenas fazendo o intercâmbio da entrega, o famoso “aviãozinho”.
(Promotor – Ele levou vocês até a casa do verdadeiro dono da droga, então?) Sim.
Ao chegarmos ao local, havia dois indivíduos em frente à residência: um usuário e o outro rapaz. Com Rickardo foi encontrada uma porção de entorpecente no bolso.
Quando chegamos à rua, ele tentou fugir, mas o portão estava trancado por dentro e não conseguiu entrar.
Realizamos a abordagem, e ele disse que realmente havia mais entorpecente dentro do imóvel. Com o usuário, salvo engano, havia uma porção de maconha;
(Promotor – ele disse o que? Para justificar o porquê ele estava ali)
que ele teria ido lá comprar o entorpecente.

(Promotor – Ele disse quem teria vendido para ele?) O dono da residência, que era o rapaz que estava do lado dele;
(Promotor – quando você disse que ele tentou fugir, mas não conseguiu porque o portão estava fechado, o senhor está se referindo ao usuário ou ao dono da casa?) Ao dono da residência, aos dois na verdade, porque quando eles viram a equipe chegando, eles tentaram, mas por conta de ser aquele portão de que a tranca fecha por dentro ele não conseguiu destravar na hora. (
Promotor – o que o dono da casa disse? Ele falou que teria mais drogas lá?) Isso, ele relatou que realmente possuía mais entorpecente dentro da residência, inclusive estaria em cima de um saco de cimento o entorpecente, bem como, a balança de precisão e outra porção de substância análoga a cocaína, se eu não me engano; Estava tudo junto em cima de um saco de cimento, na residência dele; na entrada da residência, inclusive tinha uma faca do lado e meia barra de droga, meia barra não, estava quase completo, só estava faltando a mesma quantidade que estava com o Marcos;

(Promotor – essa porção que estava na casa era maior, então?) Isso, era mais que meia barra, quase uma barra inteira, ela só na estava inteira devido a situação que ele teria passado para o Marcos, e tinha uns outros pedações em volta dessa porção também.
(Promotor – foi ele que indicou onde estava essa droga?) Sim, senhor. (Promotor – enquanto vocês tinham essa conversa com ele, o Marcos estava na viatura detido?) Isso, ele já estava detido. (Promotor – Vocês são foram lá na casa por indicação do Marcos, então?) Sim.
(Promotor – O Marcos falou que pegou a droga com o Wellington para levar para alguém?) Isso, ele fez esse intercambio. (Promotor – então ele não comprou para revender, ele pegou lá para levar?) Isso, normalmente eles ganham uma quantidade para fazer esse intercambio. (Promotor – O Wellington, que seria o dono da casa, confirmou a versão dos outros dois, ou seja, do usuário e do Marcos?) No primeiro momento, ele negou, mas depois que ele viu o Marcos, na viatura, ele confirmou.
”
(Fase Judicial – Testemunha
Júlio Cesar E. Pereira
– Id. 246771303)

A testemunha
Flávia A. de Faria Pouso
, investigadora de polícia, declarou, na fase judicial, que participou das diligências empreendidas após a prisão em flagrante, com o intuito de apurar maiores elementos acerca do envolvimento dos réus
Marcos Vinícios
e
Wellington Ricardo
, ora apelante.

Sustentou, ainda, que, durante as diligências realizadas, obtiveram informações de que, na residência de
Wellington Ricardo
, havia um movimento constante de motoqueiros e que, mesmo após sua prisão, essas visitas teriam continuado. Quanto a
Marcos Vinícios
, as informações obtidas indicavam que ele era considerado o
“correria”
de
Wellington Ricardo
. Vejamos:

“
Nós participamos apenas das diligências posteriores ao flagrante realizado pela Polícia Militar. Recebemos uma ordem de serviço do Delegado da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, à época, com o objetivo de intimar um indivíduo identificado como Ricardo e investigar o envolvimento de Marcos e Wellington com o tráfico de drogas. Realizamos diligência no bairro Jardim União, onde residia o investigado Wellington. Pelo que me recordo, entrevistamos alguns moradores nas proximidades da residência de Wellington. Alguns disseram não saber se ele tinha envolvimento com o tráfico ou com algo semelhante, pois moravam recentemente na região. Outros relataram que não podiam falar sobre o Wellington porque não saiam na porta de casa, ficavam só no interior de suas residências, então não tinham conhecimento do que acontecia com os vizinhos. Já outros entrevistados relataram que Wellington morava no fundo do lote da avó e que era comum a presença de motoqueiros parando em frente à casa dele. Inclusive, após a prisão, essas visitas teriam continuado. Quanto a Marcos Vinícios, o que me recordo é que ele era considerado o “correria” do Wellington.” (Fase Judicial – Testemunha
Flavia A. de Faria Pouso
– Id. 246771303)

Como se vê, o conjunto probatório coligido ao longo da persecução penal revela-se suficientemente robusto para sustentar a responsabilidade penal do apelante, não havendo margem para dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito.

As versões apresentadas pelos agentes públicos responsáveis pela abordagem policial mostraram-se coerentes, harmônicas e isentas de contradições, convergindo no sentido de que, durante patrulhamento de rotina, avistaram o acusado
Marcos Vinícios da Silva Rodrigues
estacionando uma motocicleta Honda Biz. Ao perceber a aproximação da viatura, tentou empreender fuga a pé, sendo contido logo em seguida. No ato da abordagem, foi localizada, sob o assento da motocicleta, uma porção de substância entorpecente.

Ao ser interrogado,
Marcos Vinícios
declarou que teria pegado a droga com o ora apelante
Wellington Ricardo Siqueira Miranda
para entregá-la a uma terceira pessoa, indicando, inclusive, o endereço do apelante e mencionando que ali poderiam ser localizadas outras porções de entorpecentes.

Dirigindo-se ao local informado, os policiais avistaram duas pessoas em frente à residência, sendo uma delas identificada como
Rickardo Ferreira Pinto
, que seria um usuário de drogas, e a outra o próprio apelante
Wellington Ricardo Siqueira Miranda
. Ambos tentaram fugir ao avistar a viatura, mas foram imediatamente contidos. Durante a busca pessoal, foi encontrada, no bolso de
Rickardo
, a quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), além de três porções de substância análoga à maconha.

Questionado sobre a origem da droga,
Rickardo
relatou que a havia adquirido do apelante
Wellington Ricardo
, informando ainda que, nos fundos da residência, funcionaria uma boca de fumo, onde haveria mais drogas.
De posse dessas informações, a equipe policial adentrou o imóvel e localizou: 01 (um) tablete de substância análoga à maconha; 01 (uma) porção de substância análoga à maconha; 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína; a quantia de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais); 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) rolo de papel filme; 01 (uma) máquina de cartão; 01 (um) celular Motorola, de cor dourada, com tela trincada; e 01 (um) celular Samsung, de cor preta, também com tela trincada.

Diante desse cenário, verifica-se que os depoimentos colhidos são harmônicos e convergem nos pontos essenciais da narrativa acusatória, encontrando respaldo nos elementos materiais apreendidos, os quais corroboram de forma contundente os relatos prestados em juízo e os termos constantes do auto de prisão em flagrante.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, estando os depoimentos dos agentes públicos em consonância com os demais elementos constantes nos autos, não há motivos aptos a afastar o édito condenatório, sobretudo porque o testemunho prestado por policiais que participaram diretamente das diligências que culminaram na prisão da acusada é reconhecido como meio de prova dotado de credibilidade e relevância probatória, sendo, inclusive, considerado idôneo para fundamentar a condenação quando harmônico e isento de contradições (AP nº 0005380-73.2018.8.11.0007 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 24.7.2020).

No mais, observa-se que, embora o apelante não tenha sido ouvido em juízo, ele declarou, ainda na fase inquisitorial, que mantinha a substância entorpecente em sua residência a pedido do corréu
Marcos Vinícios
,
e que, em contrapartida, receberia porções de droga.

Importa ressaltar que, nos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, a tipicidade se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33,
caput
, o qual engloba dezoito núcleos verbais, abrangendo desde a produção até o fornecimento ou guarda de drogas. Os núcleos são autônomos, e o cometimento de apenas um deles já é suficiente para a configuração do delito de tráfico de drogas.

No caso em apreço, restou devidamente demonstrado que o apelante manteve a substância entorpecente em depósito, com finalidade mercantil, configurando, assim, a prática típica da conduta descrita no verbo
“ter em depósito”
entorpecente destinado à venda, o que é suficiente para a manutenção do decreto condenatório.

Ademais, importa salientar que o corréu
Marcos Vinícios da Silva Rodrigues
, de forma coerente e reiterada, tanto na fase policial quanto em juízo, confirmou ter pegado a substância entorpecente diretamente do apelante
Wellington Ricardo Siqueira Miranda
, com a finalidade de entregá-la a uma terceira pessoa. Tal afirmação reforça, de maneira relevante, o vínculo do apelante com o comércio ilícito de drogas, evidenciando não apenas o depósito da substância, mas também sua participação ativa na cadeia de circulação do entorpecente.

Diante desse cenário, inviável acolher o pleito absolutório formulado pela defesa, uma vez que os elementos constantes dos autos são convergentes, harmônicos e suficientemente robustos para amparar a condenação. Assim,
mantenho incólume a sentença proferida em primeiro grau
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

No que se refere à
causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, cumpre destacar que o referido dispositivo legal representa uma flexibilização penal voltada à figura do pequeno traficante, distinguindo-o dos traficantes de maior periculosidade ou inseridos em organizações criminosas estruturadas.

Com efeito, sabe-se que a Lei n. 11.343/06, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, que se inicia

no meio ilícito do tráfico de entorpecentes, com a previsão de causa especial de diminuição da pena, desde que cumulativamente preenchidos os requisitos legais.

Deste modo, a aplicação da especial minorante somente comporta cabimento nos casos em que as circunstâncias do crime indiquem se tratar de traficância isolada e em pequena quantidade, ou seja, naqueles casos em que o indivíduo iniciante na atividade ilícita é surpreendido com quantidade mínima de drogas, o que não é o caso em questão.

No caso em análise, embora o réu seja primário, os elementos constantes dos autos revelam, com clareza, a habitualidade na prática do delito de tráfico de entorpecentes.

Verifica-se que, conforme já exposto, o apelante
Wellington Ricardo Siqueira Miranda
, em sede policial, admitiu que mantinha substância entorpecente em sua residência a pedido do corréu
Marcos Vinícios
, afirmando, ainda, que receberia porções da droga como forma de compensação. Ressaltou, inclusive, que não seria a primeira vez que armazenava entorpecentes em sua casa a pedido do referido corréu, evidenciando, assim, a habitualidade de sua conduta ilícita.

Ademais, conforme se extrai do Relatório Policial (Id. 246769698 – Pág. 62/64), elaborado no cumprimento da Ordem de Serviço nº 2021.9.12172, as diligências realizadas constataram a existência do tráfico de entorpecentes no interior da residência do apelante, sendo relatado, inclusive, que mesmo após ter sido colocado em liberdade, retornou à prática delitiva, permanecendo intensa movimentação de motociclistas que chegavam ao local, recebiam algo do acusado e se retiravam em seguida, indício típico de comercialização de drogas.

Some-se a isso o fato de que, como bem consignado pelo juízo de primeiro grau, a quantidade de entorpecente apreendida, aliada à presença de instrumentos comumente utilizados para fracionamento e venda da substância ilícita, como balança de precisão e papel filme, são elementos objetivos que denotam sua dedicação à atividade criminosa.

Além disso, o Relatório Policial (Id. 246769698 – Pág. 62/64), elaborado em face do cumprimento da ordem de serviço nº 2021.9.12172, descreve que, após diligências empreendidas, foi possível constar que prática o tráfico ilícito de entorpecente em sua residência, além de que, mesmo após ter sido colocado em liberdade, teria retornado a cometer tal prática delitiva, visto que um grande fluxo de movimentação de motoqueiros na sua residência, que param e pegam algo com o apelante e saem em seguida.

Some-se a isso que, como bem consignado pelo juízo singular, a quantidade de entorpecente apreendida (828,89g de maconha e 1,08g de cocaína), aliada à presença de instrumentos comumente utilizados para fracionamento e venda da substância ilícita, como balança de precisão e papel filme, são elementos objetivos que denotam sua dedicação à atividade criminosa, conforme
Enunciado Orientativo nº 30-TJ/MT, a seguir transcrito:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

Diante desse contexto, não há como reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que não restou demonstrado o requisito essencial da não dedicação a atividades criminosas. Ao contrário, os elementos dos autos apontam para envolvimento reiterado e consciente com o tráfico ilícito de entorpecentes.

Isto posto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
WELLINGTON RICARDO SIQUEIRA MIRANDA
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025